Tribunal: TJSP
Processo: 1005662-47.2021.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO. V. Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que declarou a nulidade do adendo da assembleia condominial realizada em 30 de março de 2021. Ausência de nulidade da perícia realizada, que se desenvolveu, predominantemente, na análise de documentos, o que afasta a necessidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO. V. Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que declarou a nulidade do adendo da assembleia condominial realizada em 30 de março de 2021. Ausência de nulidade da perícia realizada, que se desenvolveu, predominantemente, na análise de documentos, o que afasta a necessidade de observância do prazo estabelecido no art. 466, § 2o, Código de Processo Civil. Prejuízo não demonstrado. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.